Tribunal: TJMT
Processo: 0031121-15.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0031121-15.2015.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA CAPITAL
APELANTE: CARLOS EDUARDO LEAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES – RÉU CONFESSO – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – ALEGADA PRÁTICA DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DE ESPINGARDA CALIBRE 12, CARABINA CALIBRE .30, MARCA IMI-GALIL, MAGAL .30 CARBINE, SEMIAUTOMÁTICA, COM QUEBRA-CHAMAS, DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E MUNIÇÕES INTACTAS; E UMA SUBMETRALHADORA 9MM, MAC INGRAM M10, AUTOMÁTICA – ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – QUESTÃO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA – AMPLIAÇÃO OBJETIVA ACUSATÓRIA – VEDAÇÃO – ARMA DE FOGO AUTOMÁTICA – SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. LIBERDADE PROVISÓRIA – CONCESSÃO – INVIABILIDADE – MANTENÇA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICIALIDADE DA DISCUSSÃO ANTE O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Quanto ao quebra-chamas, bem como as munições de calibre .30 e 9mm, as inovações legislativas inauguradas pelo Decreto Federal 9493/2018 e ss, trouxeram verdadeiras hipóteses de novatio legis in mellius, disposta no art. 2o, parágrafo único, do CP, aplicável aos casos anteriores à sua vigência. Quanto à arma de fogo de numeração suprimida, a denúncia e a sentença fazem remição apenas a armas de fogo de uso restrito constante do caput do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, desservindo a presente apelação como instrumento de ampliação do espectro acusatório, como pretende o órgão acusador, para manter a condenação nos moldes do art. 16, § 1o, IV, do mesmo Diploma Legal. Por último, considerando que a as armas de fogo automáticas de qualquer calibre continuam sendo de uso restrito, nos moldes do Decreto n. 9.785/2019, o apelo não deve ser provido.
2. Considerando que prevalecem os mesmos argumentos utilizados para manter a prisão preventiva do apelante, já exaustivamente analisados na sentença, bem como, ante a prejudicialidade da tese que conclama a possibilidade de aguardar o desfecho do presente recurso já julgado, em liberdade, rejeita-se a tese defensiva.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031121-15.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS EDUARDO LEAL (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FABIANA ROCHA OLIVEIRA (APELANTE), PAULO GEON MORAES DA SILVA - CPF: 807.151.411-04 (ADVOGADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA ROCHA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES – RÉU CONFESSO –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003
– ALEGADA PRÁTICA DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DE ESPINGARDA CALIBRE 12, CARABINA CALIBRE .30, MARCA IMI-GALIL, MAGAL .30 CARBINE, SEMIAUTOMÁTICA, COM QUEBRA-CHAMAS, DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E MUNIÇÕES INTACTAS; E UMA SUBMETRALHADORA 9MM, MAC INGRAM M10, AUTOMÁTICA – ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – QUESTÃO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA – AMPLIAÇÃO OBJETIVA ACUSATÓRIA – VEDAÇÃO – ARMA DE FOGO AUTOMÁTICA – SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DO ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. LIBERDADE PROVISÓRIA
– CONCESSÃO – INVIABILIDADE – MANTENÇA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICIALIDADE DA DISCUSSÃO ANTE O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO –
3. APELO DESPROVIDO.

1. Quanto ao quebra-chamas, bem como as munições de calibre .30 e 9mm, as inovações legislativas inauguradas pelo Decreto Federal 9493/2018 e ss, trouxeram verdadeiras hipóteses de
novatio legis in mellius
, disposta no art. 2o, parágrafo único, do CP, aplicável aos casos anteriores à sua vigência. Quanto à arma de fogo de numeração suprimida, a denúncia e a sentença fazem remição apenas a armas de fogo de uso restrito constante do
caput
do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, desservindo a presente apelação como instrumento de ampliação do espectro acusatório, como pretende o órgão acusador, para manter a condenação nos moldes do
art. 16, § 1o, IV, do mesmo Diploma Legal
. Por último, considerando que a as armas de fogo automáticas de qualquer calibre continuam sendo de uso restrito, nos moldes do Decreto n. 9.785/2019, o apelo não deve ser provido.

2. Considerando que prevalecem os mesmos argumentos utilizados para manter a prisão preventiva do apelante, já exaustivamente analisados na sentença, bem como, ante a prejudicialidade da tese que conclama a possibilidade de aguardar o desfecho do presente recurso já julgado, em liberdade, rejeita-se a tese defensiva.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa

de
Carlos Eduardo Leal
, qualificado, colimando a reforma da sentença penal condenatória lavrada nos autos da Ação Penal 0031121-15.2015.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de
10 anos de reclusão
, a ser iniciada no
regime fechado
, bem como do pagamento da pena pecuniária de
670 dias-multa
, valor unitário no mínimo legal, decorrente da prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em concurso material com o art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões de apelação constantes do id. 48970459, a defesa requer a desclassificação da conduta inicialmente tipificada como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para a de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], com adminículo na Portaria n. 1222/2019, que passou a prever que as armas e munições de calibre .30 carbine e 9mm são de uso permitido, aplicando-se pois, aos casos pretéritos em razão da ocorrência da
novatio legis in mellius
.

Ato seguinte, pede a concessão liminar de liberdade provisória em razão da desfundamentação da sentença quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva outrora decretada contra o apelante, em especial, pelo fato de ter a sentença simplesmente mencionado que estariam presentes os motivos da prisão preventiva, sem pormenorizar sob qual aspecto esses motivos restariam concretamente definidos.

Em contrarrazões [ids. 48970460 a 48970461], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, salientando que a prisão cautelar foi objeto de vários habeas corpus impetrados e repelidos por esta Corte Revisora, salientando, ademais, que o apelante é pessoa que representa perigo à ordem pública, devendo ser mantido preso cautelarmente até o desfecho da apelação criminal.

No mais, salienta que a pretensão desclassificatória contida no anseio defensivo encontra óbice na apreensão de arma de fogo
Carabina Magal
, calibre .30, de
numeração suprimida
, e na apreensão de uma submetralhadora MAC10, calibre 9mm,
automática
, artefatos esses que continuam sendo de uso restrito/proibido, nos termos do Decreto-Federal 9.847/2019. Além disso, considerando que as armas e munições foram apreendidas fora do local de residência do apelante, não há espaço para falar na desclassificação para a figura do art, 12 da Lei n. 10.826/2003.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 48379496].

Contudo, considerando que o termo de prevenção constante do id. 49349471 apontou a preexistência da ApCr 84998/2017, de relatoria deste Julgador, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 49512960], em razão da prevenção de julgador.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso defensivo,
verbis
:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Preliminarmente, pretende-se a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, argumentando a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar.
NÃO ACOLHIMENTO
. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública. Requisitos da segregação cautelar analisados anteriormente em sede de habeas corpus pelo TJMT. Recorrente permaneceu preso durante toda a instrução penal. 2. No mérito, por sua vez, a defesa requer a desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela disposta no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03.
IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apreendida arma de fogo com numeração serial suprimida em poder do apelante, o que, por si só, caracteriza o crime do art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, independentemente do calibre do material bélico. Parecer pela
REJEIÇÃO
da preliminar vindicada e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo
” [id. 63748495, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é um desdobramento da ação penal n. 0031121-15.2015.8.11.0042, cujo desfecho do recurso de apelação respectivo, interposto pela defesa de Fabiana Rocha Oliveira, protocolizado sob o n. 84998/2017, resultou assim julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPÓSITO DE 1,39KG DE COCAÍNA E 435G DE MACONHA - POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, DE GROSSO CALIBRE - ESCOPETA CALIBRE 12, CARABINA CALIBRE .30MM CARBINE E SUBMETRALHADORA LUGER 9MM, 159 MUNIÇÕES CALIBRE .30MM, 17 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM, COLETE BALÍSTICO E ARMADILHAS PARA FURAR PNEUS - CONDENAÇÃO - 1. PRELIMINAR MINISTERIAL - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PANORAMA FÁTICO NÃO APARENTE - NÃO CONHECIMENTO - 2. MÉRITO - 2.1. ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES, ARTEFATOS BÉLICOS E DROGAS EM LOCAIS VISÍVEIS DA RESIDÊNCIA DA APELANTE - SUFICIÊNCIA - ENUNCIADO 8 APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAS 101532/2015 - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.2. PENA-BASE - GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 - MANUTENÇÃO - 2.3. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 - INAPLICABILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - ENUNCIADO 30 APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAS 101532/2015 - 2.4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - ABRANDAMENTO - INVIABILIDADE - MONTANTE DE PENA SUPERIOR A OITO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, "A", DO CP - ENUNCIADO 47 DESTA CORTE - 3. APELO DESPROVIDO.

1. Tendo sido a apelante intimada, porém, presa e sem constituir e nem nomear os novos advogados de defesa, cabe ao causídico que então atuava em sua defesa em regular exercício de apresentar a apelação criminal e o arrazoado respectivo, pois era-lhe dever promover o prosseguimento da defesa da apelante no prazo estipulado em lei, não se podendo falar em pedido de renovação do prazo para as razões recursais pelo novo advogado.

2. Mérito.

2.1. A prisão em flagrante da apelante, a apreensão de 1.39kg de cocaína e 435g de maconha escondida dentro de um saco de ração para cachorro exposta na sala da residência, bem como, três armas de fogo de grosso calibre (sendo uma escopeta calibre 12, uma submetralhadora 9mm e uma carabina calibre .30mm, debaixo do colchão da cama, e mais de uma centena de munições de calibre 9mm e .30mm, em abono dos seguros relatos policiais, insuflam a condenação, sobrepondo-se à inverossímil negativa de autoria perfilhada em Juízo. Inteligência do enunciado 8 desta Corte de Justiça.

2.2. É pacífico nesta Corte de Justiça e nos Tribunais Superiores que a grande quantidade e variedade drogas (1,39kg de cocaína, e 435g de maconha) autorizam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.3. A grande quantidade e variedade de drogas, bem como, a apreensão de balança de precisão e grande quantidade armas e munições permitem concluir pela dedicação do agente às atividades criminosas, amparando a não incidência da causa de diminuição do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do enunciado 30 desta Corte de Justiça.

2.4. "A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade." (enunciado 47 desta Corte de Justiça).

3. Apelo desprovido
” [TJMT, ApCr 84998/2017, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 13-12-2017].

A sentença de fls. 819/858 reconhece a parcial procedência da denúncia segundo a qual, no dia 09 de setembro de 2015, por volta de 21h, na Rua das Camélias, quadra 06, casa 13, bairro Serra Dourada, nesta capital, a acusada Fabiana Rocha Oliveira guardava drogas, consistentes em duas trouxas grandes de cocaína, com massa total de 1,39kg e seis invólucros de maconha, pesando ao todo, 435g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal, as quais estavam escondidas na sala, ao lado de uma cômoda na sala, dentro de um saco de ração para cachorro.

A sentença também atestou que, na mesma data e local a denunciada Fabiana mantinha sob sua guarda em sua residência armas de fogo e munições e uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que na gaveta de uma cômoda da sala foram encontradas 176 munições, sendo 159 e calibre .30mm Carbine e outras 17 calibre 9mm Luger, e na lateral desse móvel foi encontrada uma mochila contendo armadilhas com pregos, usadas para furar pneus de carros e uma balança de precisão. A espingarda calibre 12, uma carabina calibre .30mm Carbine e uma submetralhadora calibre 9mm foram localizadas no quarto de Fabiana, debaixo do colchão, e no quintal da residência fora localizada uma segunda mochila contendo mais artefatos para furar pneus e uma capa de colete balístico.

A condição do ora apelante
Carlos Eduardo Leal
é a de coproprietário das drogas, armas e munições antes descritas.

O coacusado
Jhonatan Oliveira da Silva
acabou sendo absolvido das imputações por fragilidade probatória.

O apelante
Carlos
assumiu em Juízo a propriedade da droga e das armas e munições, circunstância que, aliada aos depoimentos de policiais coletados em Juízo, permitiu a condenação por ambos os crimes, e o escopo da defesa
não é a discussão da coautoria delitiva
, mas, somente, a superveniência de modificação legal que teria

Infere-se que os policiais militares
Renato de Melo Castro
(CD de fl. 609) e
Rogério Bertotti
(CD de fl. 646) foram uníssonos ao relatar que receberam denúncias de diversas pessoas noticiando a narcotraficância realizada por “uma mulher loira”, que além de realizar o transporte de droga em uma moto, também teria sob depósito em sua residência, onde também funciona um salão de beleza desativado, outra grande quantidade drogas, e por conta dessas informações realizaram diligências no local de residência da apelante, encontrando as armas, artefatos bélicos, munições e drogas na forma como denunciada.

Consoante bem declina o douto sentenciante, ainda, expedida ordem de serviço posterior aos fatos, policiais confirmaram que
a acusada
Fabiana
era conhecida na região pela alcunha de “
Loira do Pó
” e que participava ativamente do tráfico praticado pelo seu namorado
Carlos Eduardo Legal
, como segue:

“[...]
Durante as entrevistas fomos informados que FABIANA era conhecida no local como 'LOIRA DO PÓ', e que após a morte de seu marido vem fazendo mercancia de drogas na região juntamente com seu namorado, e que a venda de drogas por parte da suspeita gerava no bairro pequenos furtos. Populares nos informaram que FABIANA quase não era vista durante o dia, e que seu salão quase não tinha mais clientes, porém, a noite havia uma movimentação anormal em sua residência, principalmente durante a madrugada (...)' - fls. 118/119)
” (
sic
sentença, fl. 834).

Além disso,
Rogério Bertotti
, ao ser inquirido em Juízo, assinalou que ao ser presa em flagrante delito,
Fabiana
recebeu um telefonema de uma pessoa desconhecida convidando
Carlos Eduardo Leal
, então namorado daquela, para praticar roubo em um carro-forte, reforçando, ainda mais, a convicção de que ele e sua amásia participavam ativamente do tráfico de drogas e, por isso, confirma-se que ele era coproprietário das armas, munições e demais artefatos bélicos pelos quais foi condenado, fato que, como visto alhures, ele mesmo confessa ser verdade.

Assim, a prisão em flagrante de
Fabiana
, a delação por ela promovida, a confissão judicial do apelante, depoimento de policiais, a apreensão de 1,39kg de cocaína e 435g de maconha escondida dentro de um saco de ração para cachorro exposta na sala da residência, bem como, três armas de fogo de grosso calibre (sendo uma escopeta calibre 12, uma submetralhadora 9mm e uma carabina calibre .30mm, debaixo do colchão da cama, e mais de uma centena de munições de calibre 9mm e .30mm, em abono dos seguros relatos policiais, insuflam a condenação.

O ponto de irresignação defensiva se prende exclusivamente no escopo de provar que as
armas e munições apreendidas são de uso permitido.

O auto de exibição e apreensão constante do id. 48966466, p. 7, e respectivo laudo pericial de constatação de eficácia n. 2.3.2015.19832-01, constante do id. 48966473, p. 11, a 48966474, pp. 1-6, assentam a apreensão das seguintes armas de fogo e munições:

a) uma
espingarda calibre 12
, marca CBC, modelo 586, tiro unitário, capacidade para 8 tiros, número de série 72465;

b) uma
carabina calibre .30
, marca
IMI - Galil
, modelo
Magal .30 Carbine
, semiautomática, apresentando
quebra-chamas na porção anterior do cano
, de
numeração suprimida
, com 159 munições intactas e diversas

c) uma
submetralhadora calibre 9mm
, marca
MAC [Military Armament Corp.]
, modelo
INGRAM M10,

automática e semiautomática
, número de série 003919, e 17 munições intactas.

O laudo pericial confeccionado sob a égide do Decreto Federal n. 3665/2000 considerou que
a espingarda calibre 12, número de série 72465
, é de
uso permitido
, nos termos do art. 17, III, do Decreto antes mencionado,
verbis
:

“
Art. 17.

São de uso permitido:

[...]

III - armas de fogo de
alma lisa
, de
repetição
ou semi-automáticas,
calibre doze ou inferior
, com
comprimento de cano igual ou maior do que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez milímetros
; as de menor calibre, com qualquer comprimento de cano, e suas munições de uso permitido
”.

Por sua vez, considerou também as
demais munições e armas de fogo apreendidas
deveriam ser consideradas como sendo de uso
restrito
, nos termos do art. 16, V e XII, do Decreto Federal n. 3665/2000.

“
Art. 16. São de uso restrito:

[...]

V -
armas de fogo automáticas
de qualquer calibre;

[...]

XII - dispositivos que constituam acessórios de armas e que tenham por objetivo dificultar a localização da arma, como os silenciadores de tiro, os quebra-chamas e outros, que servem para amortecer o estampido ou a chama do tiro e também os que modificam as condições de emprego, tais como os bocais lança-granadas e outros;
”

Apesar de o laudo pericial não identificar a natureza jurídica do propalado quebra-chamas, é certo que o dispositivo, cujo objetivo é direcionar o fluxo de fases para reduzir ou compensar o recuo provocado pelo tiro, também pode ser denominado de “
freio de boca
”, “
Muzzle Break
”, “
flash-hider
” ou “
flash supressor
”, e
realmente
não
foi concebido para ser utilizado como silenciador, mas como um dissipador de gases com vistas a reduzir o recuo e, ainda, para eliminar ou suprimir o
flash
causado pelo disparo
.

Nesse viés, o
art. 16, inciso XII, do Decreto n. 3.665/2000
, estabelecia
cuidar-se de armas e acessório de uso restrito
, tal qual bem acentua a redação abaixo:

“
Art. 16. São de uso restrito:

[...]

XII - dispositivos que constituam acessórios de armas e que tenham por objetivo dificultar a localização da arma, como os silenciadores de tiro,
os quebra-chamas e outros, que servem para amortecer o estampido ou a chama do tiro
e também os que modificam as condições de emprego, tais como os bocais lança-granadas e outros
” [negritei].

Quanto ao
quebra-chamas
, essa mesma natureza foi mantida pelo art. 16, § 2o, inciso III, “a”, do Decreto n. Federal 9.493/2018:

“
Art. 16. Os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma:

I - de uso proibido;

II - de uso restrito; ou

III - de uso permitido.

[...]

§ 2o São considerados produtos de uso restrito:

[...]

III - os acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo:

a) dificultar a localização da arma, como silenciadores de tiro,
quebra-chamas
e outros
”.

Ocorre que
referido Decreto, por sua vez, foi revogado pelo art. 6o, inciso II, do Decreto Federal n. 10.030/2019
, que disciplinou em seu Anexo I, o Regulamento de Produtos Controlados pelo Exército.

Hodiernamente, apenas os chamados “
silenciadores
” constituem acessórios de uso restrito, na forma do art. 15, § 2o, II, “a”, a saber:

“
Art. 15.

Os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma:

[...]

§ 2o

São produtos controlados de uso restrito:

I - armas de fogo de uso restrito;

II - os acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo:

a) suprimir ou abrandar o estampido
”.

Os demais PCEs não listados no Regulamento devem ser considerados de uso permitido [art. 15, § 3o, do Regulamento de PCE]:

“
§ 3o São produtos controlados de
uso permitido
os PCE não relacionados nos § 1o e § 2o
”.

Por sua vez, o Decreto n. 9.785/2019, ainda vigente, considera de
uso restrito todas as armas automáticas
, bem como, o art. 2o, II, do Decreto n. 9847/2019, com as alterações promovidas pelo Decreto n. 10.030/2019.

Uma vez que o Regulamento dos PCEs retirou da redação original da lista dos produtos de uso restrito, os acessórios destinados a dificultar a localização da arma
,
a exemplo do
quebra-chamas
, mantendo apenas os
silenciadores
, naturalmente os
muzzle breaks
passaram a constituir acessórios de
uso permitido
.

Por assim dizer, considerando na época dos fatos o “PCE – Produto Controlado pelo Exército” era de uso restrito, e posteriormente o Decreto Federal n. 10.030/2019 houve por bem transformá-lo em acessório de uso permitido [art. 15, § 3o, do Anexo I], o possuidor desse acessório sem autorização regulamentar [Decreto n. 9.847/2019] incorre apenas no crime nas disposições do art. 12 ou 14 da Lei n. 10.826/2003.

Contudo, a
s armas de fogo de numeração suprimida,
bem como as armas de fogo
automáticas de qualquer calibre
, continuam sendo de uso proibido e restrito, respectivamente, assim como nos termos do art. 16,
caput
e § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003:

“
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

[...]
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
”.

Quanto ao
quebra-chamas
, bem como as
munições de calibre .30 e 9mm
, as inovações legislativas inauguradas pelo Decreto Federal 9493/2018 e ss, trouxeram verdadeiras hipóteses de
novatio legis in mellius
, disposta no art. 2o, parágrafo único, do CP, aplicável aos casos anteriores à sua vigência,
inclusive aqueles já transitados em julgado
:

“
Art. 2o.
[...]

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”

Quanto à matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci,
apud
Rogério Greco:

“
A novatio legis in mellius será sempre retroativa, sendo aplicada aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, ainda que tenham sido decididos por sentença já transitada em julgado
” [
Curso de Direito Penal
. v. I. 18. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 160].

No caso, a denúncia e a sentença fazem remição apenas a armas de fogo de uso restrito constante do
caput
do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, desservindo a presente apelação como instrumento de ampliação do espectro acusatório, como pretende o órgão acusador.

Contudo, considerando que a as armas de fogo automáticas de qualquer calibre continuam sendo de uso restrito, nos moldes do Decreto n. 9.785/2019.

Por último, considerando que prevalecem os mesmos argumentos utilizados para manter a prisão preventiva do apelante, já exaustivamente analisados na sentença, bem como, ante a prejudicialidade da tese que conclama a possibilidade de aguardar o desfecho do presente recurso já julgado, em liberdade,
rejeito a tese defensiva.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço, porém,

desprovejo
a presente apelação criminal interposta em prol de
Carlos Eduardo Leal
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020